Tribunal: STF
Processo: Rcl 65644
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Pronto Ducati Consultoria de Imóveis Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 na Ação Trabalhista 0021543-07.2016.5.04.0020, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, na ADC 48/DF e na ADI 5.625/DF.



    A reclamante relata que:



    “Na origem, trata-se de reclamação trabalhista com cujo ajuizamento CARLOS GUILHERME CLAROS pleiteou a declaração de vínculo de emprego relativamente ao período no qual as partes executaram instrumento contratual regente da prestação autônoma de atividades de corretagem (18.03.2015 a 03.02.2016).



    [...]



     O Douto Juízo da 20ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS ao analisar a natureza jurídica da relação havida entre as partes, indeferiu o reconhecimento do vínculo por não restarem demonstrados quaisquer dos elementos dispostos no artigo 3º da CLT, declarando válida a natureza civil da relação havida entre as partes. 



    Interposto Recurso Ordinário pelo beneficiário, a decisão a quo foi reformada, sendo reconhecido o vínculo de empregatício, sob o fundamento que o trabalhador exercia função ‘sem os serviços prestados pelo recorrente, a ré não atingiria seu fim econômico e não teria condições de permanecer no mercado. Verifica-se, portanto, a presença do elemento subordinação, em sua forma estrutural‘, não tendo sido sequer cogitada a alegada configuração de vício de consentimento, passível, em tese, de macular a validade da natureza civil das atividades de corretagem.” (doc. eletrônico 1, p. 8; grifos no original).  



    Prossegue aduzindo:  



    “[...] Em relação ao vínculo de emprego, a Presidência do TRT-4 negou seguimento ao recurso de revista com fundamento no artigo 896, §1-A/CLT e Súmula/TST n. 126. As razões de agravo de instrumento interpostas pelas reclamantes foram unipessoalmente desprovidas com amparo nas mesmas razões de decidir” (doc. eletrônico 1, p. 9).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:  



    “[...] seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios.” (doc. eletrônico 1, p. 34).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    As reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, a ADC 48/DF e a ADI 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019).  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019).  



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020).  



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Sobre o tema, observo que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade 



econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT4 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte em acórdão com a seguinte ementa:  



    “CORRETOR DE IMÓVEIS. VÍNCULO DE EMPREGO. Presentes os requisitos caracterizadores da relação empregatícia contidos no art. 3º da CLT, especialmente a subordinação jurídica, cumpre reconhecer a existência de vínculo de emprego entre as partes.” (doc. eletrônico 7, p. 1).  



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    “Com efeito, a relação de emprego se estabelece independentemente da vontade das partes, submetida apenas à existência, no plano dos fatos, dos elementos que a formam, aos quais se impõe a presença total e de forma concomitante. A ausência de um dos elementos, por si só, afasta a possibilidade jurídica de sua caracterização.



    Portanto, a existência ou não da relação de emprego depende da forma como o trabalho é prestado, pois o contrato de trabalho é um contrato realidade, e para que possa ser reconhecido o vínculo de emprego alegado pelo empregado é necessário que restem preenchidos os requisitos alinhados no art. 3º da CLT.



    É imperioso assinalar que, admitida a prestação de serviços, incumbe à reclamada o ônus de provar que a relação havida entre as partes não ocorreu nos moldes da relação empregatícia disciplinada pela CLT, nos termos do art. 818 da mesma norma legal e do art. 373, II, do CPC.



    Todavia, entende-se que a reclamada não se desincumbe a contento desse ônus processual. Pelo contrário, a própria reclamada junta aos autos o pedido de inscrição do autor como estagiário datado de 18-03-2015 (ID nº 4cfb0d0) e o ‘contrato de associação entre imobiliária e corretor autônomo e outras avenças’, com data de de 19-03-2015 (ID nº b3ab7f9).



    [...]



    Ademais, em todo o período de prestação de serviços, o labor prestado pelo reclamante, na função de corretor de imóveis, se relacionava à atividade-fim da empresa. É de conhecimento desta Relatora, diante de inúmeros processos já julgados por este Tribunal em face da mesma reclamada, que a empresa ré se dedica à atividade de intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis. Portanto, a ré necessitava dos serviços do autor para realizar as transações de compra e venda de imóveis de seus clientes. Sem os serviços prestados pelo recorrente, a ré não atingiria seu fim econômico e não teria condições de permanecer no mercado. Verifica-se, portanto, a presença do elemento subordinação, em sua forma estrutural.



    [...]



    A prestação de serviços de corretor de imóveis era pessoal, pois não poderia se fazer substituir por terceira pessoa, onerosa, havendo o recebimento de comissões pela realização das vendas, e não-eventual, tendo em vista a escala de trabalho e a necessidade de comparecer diariamente à sede da empresa.



    Dessa forma, a reclamada não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar que a prestação de serviços por parte do reclamante não configurou relação de emprego.



    Ressalta-se, ademais, que a Lei nº 6.530/78 (Lei dos corretores de imóveis) e o Decreto nº 81.871/78, que a regulamentou, não inviabilizam a pretensão do autor, porque este não laborou como autônomo. Nesse sentido, transcreve-se o seguinte trecho de decisão do TST:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. MULTA DO ART. 477, § 8º, DA CLT. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DÚVIDA FUNDADA. OCORRÊNCIA. Aparente contrariedade à OJ 351/SDI-I/TST, nos moldes da alínea "a" do art. 896 da CLT, a ensejar o provimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 3º da Resolução Administrativa nº 928/2003. Agravo de instrumento conhecido e provido. RECURSO DE REVISTA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CORRETOR DE IMÓVEIS. Nos termos postos no acórdão regional, o reclamante não era corretor de imóveis autônomo, existindo, na realidade, tentativa de desvirtuar as leis trabalhistas por meio da Lei 6.530/78, atitude rechaçada pelo art. 9º da CLT. Nessa senda, presentes todos os elementos da relação de emprego, especialmente a subordinação, e em homenagem ao princípio da primazia da realidade, não há falar no óbice do art. 3º da Lei 6.530/78 para a caracterização do vínculo. Os paradigmas trazidos ao cotejo de tese são inespecíficos, situação a atrair o óbice da Súmula 296/TST. Revista não-conhecida, no particular. (RR - 137140-76.2007.5.01.0067, Relatora Ministra: Rosa Maria Weber, Data de Julgamento: 18/11/2009, 3ª Turma, Data de Publicação: 04/12/2009 - Grifou-se).



    Ante ao exposto, estando presente a prestação de trabalho pessoal, oneroso, não-eventual e subordinado, impõe-se o reconhecimento da existência de vínculo de emprego entre as partes, uma vez que presentes todos os requisitos exigidos nos artigos 2º e 3º da CLT.



    Por todo o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamante para reconhecer a existência de vínculo de emprego com a reclamada, determinando-se o retorno dos autos à origem para julgamento dos demais pedidos formulados na inicial, inclusive quanto à função, salário e período laborado.” (doc. eletrônico 7, pp. 4-8 , grifos no original).



    Nos autos, discute-se, então, relação de trabalho entre corretor, contratado formalmente nos moldes do art. 6º da Lei n. 6.530/1978, e empresa tomadora de serviços. 



    Em casos desse jaez, em decisões colegiadas, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal posicionou-se pela inexistência de relação de emprego:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl 59.841 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/8/2023)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl 62801 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/11/2023)



    No mesmo sentido, também há decisão colegiada da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. ADCs Nº 48/DF E Nº 66/DF. ADIs Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA. 1. No julgamento da ADPF nº 324/DF, das ADCs nº 48/DF e nº 66/DF e das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, esta Suprema Corte reconheceu a validade de terceirizações ou de qualquer outra forma de divisão do trabalho. 2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, há aparente inobservância às referidas decisões, ante a desconsideração do contrato de associação firmado, nos termos da Lei nº 6.530/1978, e o reconhecimento de vínculo de emprego entre os corretores autônomos e a reclamante. 3. Suspensão do processo e das ações de execução fiscal principal e multa, até o julgamento final da reclamação, ante a presença dos requisitos periculum in mora e fumus boni juris. 4. Medida liminar referendada.” (Rcl 63556 MC-Ref/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/1/2024)



    Especificamente sobre a natureza da contratação de corretores de imóveis, em casos semelhantes, cito as seguintes decisões monocráticas de outros Ministros integrantes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal: Rcl 62662/RS (DJe 19/12/2023) e Rcl 59572 AgR/ES (DJe 14/11/2023), Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 64701/SP (DJe 9/1/2024) e Rcl 64193/RS (DJe 4/12/2023), Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 64704/SP (DJe 12/1/2024) e Rcl 64698/RJ (DJe 9/1/2024), Rel. Min. Cármen Lúcia.



    O mesmo posicionamento, pela validade da contratação autônoma de corretores, também é majoritário na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha: Rcl 62.854/RS (DJe 13/10/2023) e Rcl 62.851/RS (DJe 13/10/2023), Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 61.514/RS (DJe 20/9/2023) e Rcl 56.176/RJ (DJe 25/8/2023), Rel. Min. Nunes Marques; e Rcl 59.843/MG (DJe 10/8/2023), Rel. Min. André Mendonça.



    Por outro lado, é dever desta Suprema Corte manter a coerência da interpretação constitucional:  



    "O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm o dever de dar unidade ao direito - a propósito, coerência é apenas um dos elementos que compõe o postulado da unidade do direito a partir da existência de precedentes constitucionais e precedentes federais, os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais de Justiça têm o dever de controlar a uniforme aplicação desses precedentes" (MITIDIERO, Daniel. Precedentes. Da Persuasão à Vinculação. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2023, p. 87). 



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços.



    Seguindo essa mesma orientação, transcrevo:



     “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 47.843 AgR/BA, Rel. Min Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022, grifei).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 62.111-AgR-segundo/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 26/10/2023).



    No mesmo sentido, em casos semelhantes também de corretores de imóveis, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 62.255/RS, DJe de 14/11/2023; Rcl 62.660/MA, DJe de 14/11/2023; Rcl 64.560/SP, DJe 8/1/2024; e Rcl 64.606/RJ, de DJe 2/2/2024, todas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, na parte em que reconhece o vínculo de emprego entre a reclamante e o beneficiário.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 48/DF.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Intime-se. Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator